Tribunal: TCU
Processo: 033.464/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect contra o Acórdão 7.195/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra o Acórdão 7195/2022-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.